Tribunal: TJBA
Processo: 8045889-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045889-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de José Bispo Santana, representado pela inventariante MONIQUE ELLEN FREITAS LUZ SANTANA

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

AGRAVADO: GILCA LACERDA BISPO

Advogado(s)
:
LUANA PEREIRA FREIRE, JOANA MARIA VOSS SALINAS, PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

ACORDÃO

DIREITO DAS SUCESSÕES
E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO
E PARTILHA
.
PROCEDIMENTO ESPECIAL.
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA, SIMULAÇÃO DE ALIENAÇÕES E SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE PROTEÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA E CONTRADITÓRIO PLENO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de inventário em trâmite perante a 2ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes de Salvador/BA, cujo objeto é a partilha dos bens deixados pelo falecido.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela inventariante, representando o espólio, para decretação de indisponibilidade de bens da viúva, mediante bloqueio de matrículas imobiliárias e ativos financeiros, ao fundamento de dilapidação do acervo hereditário.

A decisão agravada concluiu pela inadequação da via incidental no bojo do inventário para apreciação de pretensões que demandam dilação probatória, como sonegação de bens, simulação de alienações e doações inoficiosas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da viúva, no bojo do inventário, a partir de alegações de dilapidação patrimonial, doações inoficiosas e simulação de atos jurídicos, sem prévia dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte agravante, na condição de inventariante, insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência destinada à decretação de indisponibilidade de bens em nome da agravada, por meio do bloqueio de matrículas imobiliárias e constrição de ativos financeiros via SISBAJUD (ID-450692507).

Examinando os autos, verifica-se que a parte Agravante fundamenta o pedido na suposta existência de saques indevidos de contas bancárias do espólio, na aquisição de patrimônio incompatível com a renda declarada e em indícios de dilapidação do acervo hereditário. Alega, ainda, que a agravada teria promovido atos de ocultação e simulação patrimonial, notadamente doações inoficiosas e alienações fraudulentas (ID-65994270).

No entanto, a via judicial escolhida pela agravante para impugnar os atos negociais reclamados não comporta dilação probatória necessária e suficiente para a correta avaliação da higidez dos atos praticados pela parte agravada, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos.

No Procedimento de Inventário Judicial, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se ignora que o juízo do inventário detém poderes de fiscalização e de proteção do acervo hereditário, conforme Art. 619, do CPC, podendo adotar medidas voltadas à preservação do patrimônio. No entanto, estas prerrogativas não autorizam o exame, por via incidental, de negócios jurídicos cuja anulação reclama ação declaratória autônoma, com formação de litisconsórcio passivo necessário e instrução ampla.

Com relação às doações supostamente inoficiosas, a jurisprudência também tem exigido a via ordinária para apuração de eventual violação da legítima, sobretudo quando já formalizadas por escritura pública e registradas, como no caso concreto. O reconhecimento da irregularidade apontada demanda, via de regra, avaliação do valor do monte partilhável, da legítima individual dos herdeiros e da existência ou não de dispensa de colação. Trata-se de exame substancial que excede os limites do procedimento sucessório.

Neste mesmo sentido, segue-se a jurisprudência dos tribunais.

Por sua vez, os indícios alegadamente apontados pela parte agravante não se revestem de consistência suficiente para justificar, no atual estágio processual, a adoção de medidas constritivas de caráter excepcional, como o bloqueio de bens e ativos financeiros. A mera alegação de dilapidação, sem prova minimamente robusta de irregularidades patrimoniais ou de atuação dolosa da agravada, não autoriza a aplicação das medidas pretendidas, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

Nestes moldes, revela-se acertada a decisão agravada, que corretamente afastou o exame das pretensões formuladas, determinando seu processamento pelas vias ordinárias, nas ações cabíveis, como a de bens sonegados (Arts. 1.992 e 1.996 do Código Civil) ou anulatória de doação (Art. 549 do Código Civil), a depender do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
Tese de julgamento:
A discussão sobre alegada doação inoficiosa, dilapidação patrimonial e atos de simulação exige dilação probatória incompatível com a via incidental do inventário, devendo ser veiculada por ações autônomas próprias, a exemplo da ação de sonegados ou anulatória.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300, 612, 619.
Código Civil, arts. 549, 1.992, 1.996.

Jurisprudência relevante citada

TJPR - AI 0074954-30.2022.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Rel. Eduardo Augusto Salomão Cambi, julgado em 29/03/2023.
TJSP - AI 2033734-68.2024.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Eutálio Porto, julgado em 03/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8045889-83.2024.8.05.0000, Agravante
Espólio de José Bispo Santana, representado pela inventariante MONIQUE ELLEN FREITAS LUZ SANTANA
e Agravado
GILCA LACERDA BISPO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.